Tribunal: STF
Processo: HC 221249
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.3.2022 por Fabrício da Fonseca Ferreira, em benefício de Carla Cristina Barbosa Lopes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.3.2022, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 169.970/TO, Relator o Ministro João Otávio de Noronha (e-doc. 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.



    3. A manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede a agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.



    4. Agravo regimental desprovido”. 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea e de fundamentos novos para a manutenção da custódia cautelar.



    Assevera que “o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Dianópolis/TO, nos autos da ação penal nº 0002312-87.2021.8.27.2716, condenou a paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado”, mantendo a prisão preventiva decorrente de flagrante (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que a prisão antes do julgamento “trouxe como motivação idônea os seguintes fundamentos para manter a prisão preventiva sob o prisma de garantir a ordem pública quando do julgamento do pedido de relaxamento da prisão preventiva nos autos nº 0002681-81.2021.8.27.2716: (i) fora apreendido em posse da acusada, expressiva quantidade de drogas se considerado o tamanho do município (Almas/TO), observando-se assim, o cenário do tráfico em grande escala; (ii) fora apreendido com a acusada - 137g (cento e trinta e sete gramas) de substância análoga a maconha e 28g (vinte e oito gramas) de substância análoga a crack; (iii) conforme relatado pelos policiais militares, a residência da reclusa é conhecida por intensas atividades de traficância; e (iv) pelo fato do estado de liberdade da flagrada promover instabilidade a paz social, bem como pelo receio concreto de voltar a cometer novos delitos” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Ressalta que “a paciente é primária, possui bons antecedentes criminais e residência fixa no distrito da culpa”. Afirma que, a despeito desta condição, na sentença condenatória,“foi mantida a segregação cautelar sob a justificativa de que ‘Considerando que a sentenciada respondeu ao processo na prisão e pelo fato do regime inicial ser o fechado, bem como por vislumbrar a presença dos requisitos da prisão preventiva, pelo fato da quantidade de drogas apreendidas, mantenho a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a acusada não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal’” (fl. 3, e-doc. 1).



      Noticia a interposição da Apelação n. 0002312-87.2021.8.27.2716 no Tribunal de Justiça do Tocantins, Relatora a Desembargadora Maysa Vendramini Rosal, e enfatiza que “a paciente visivelmente foi mantida presa provisoriamente de forma ilegal, mormente porque o douto magistrado não apresentou fundamentos novos para manter a segregação cautelar da paciente por prazo indeterminado” (fl. 4, e-doc. 1) 



    Anota que, “[n]os termos da jurisprudência pacífica da 5ª Turma da Corte Superior ‘a r. sentença condenatória somente constitui novo título para fins de prisão preventiva se apresentar novos fundamentos para manter a segregação cautelar’” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Defende que a manutenção da prisão preventiva objeto deste habeas corpus configuraria constrangimento ilegal, pois “o suposto delito praticado pela paciente sem violência ou grave ameaça e a quantidade de drogas apreendidas não é relevante (137 gramas de maconha e 28 gramas de crack), de modo que [se mostra] desproporcional o ergástulo cautelar, e a imposição de medidas cautelares alternativas é devida, suficiente e adequada para acautelar a ordem pública (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante dos argumentos estritamente jurídicos apresentados, requer a Vossa Excelência que se digne a:



    i) Conceder a medida liminar para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva da Paciente até o julgamento de mérito do presente recurso constitucional, com expedição de alvará de soltura;



    ii) Subsidiariamente ao item (i), caso Vossa Excelência não entenda pelo deferimento do pedido liminar para relaxar a prisão ilegal, seja substituída por uma ou mais das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que completamente compatíveis e suficientes para o caso em tela;



    iii) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para relaxar e/ou revogar a custódia cautelar em razão da manutenção da prisão preventiva em sede de sentença penal condenatória sob a justifica de garantir a ordem pública, sopesada pelo simples fato que a sentenciada respondeu ao processo na prisão e pelo fato do regime inicial ser o fechado, bem como por vislumbrar a presença dos requisitos da prisão preventiva, pelo fato da quantidade de drogas apreendidas, mantenho a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a acusada não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, apoiando-se em afirmações genéricas e abstratas sobre a inexpressiva quantidade de drogas apreendidas, sendo desproporcional o ergástulo cautelar para crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, violando os artigos 312, última parte, e § 2º; 313, § 2º; 315, caput, e § 2º, incisos III e VI, todos do Código de Processo Penal c/c o art. 5º, inciso LXI e LXV; e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ensejando a nulidade da manutenção da prisão preventiva, quando evidenciada diversas inobservâncias das garantias processuais e constitucionais, com expedição de alvará de soltura;



    iv) Alternativamente aos itens (iii), seja concedida à ordem de habeas corpus para o especial fim de substituir a prisão preventiva por uma ou mais das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processo Penal, eis que completamente compatíveis e suficientes para tutelar a ordem pública; v) Sucessivamente aos itens (iii) e (iv), seja relaxada e/ou revogada a custódia preventiva, consoante a ausência de risco à ordem pública, sob o argumento genérico e abstrato, bem como pela falta de motivação idônea do periculum libertatis, deixando o magistrado de demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, nos termos do art. 312, § 2º, e art. 316, caput, todos do Código de Processo Penal c/c art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal;



    vi) Por fim, requer a Foi en de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para sustentação oral das teses ventiladas no presente writ, em nome de FABRÍCIO DA FONSECA FERREIRA, regularmente inscrito na OAB/TO nº 10.786-A, com escritório profissional no endereço constante no rodapé deste pedido, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ao proferir a decisão monocrática no Recurso em Habeas Corpus n. 169.970/TO, impugnada pelo agravo regimental cujo acórdão é objeto da presente impetração, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, assentou:



    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).''' 



    Confira-se excerto da sentença, que, ao condenar a recorrente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, considerou presentes os requisitos para manutenção de segregação cautelar (fl. 78):



    Considerando que a sentenciada respondeu ao processo na prisão e pelo fato do regime inicial ser o fechado, bem como por vislumbrar a presença dos requisitos da prisão preventiva, pelo fato da quantidade de drogas apreendidas, mantenho a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[2], de modo que a acusada não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 116-119, destaquei): 



    O Impetrante relata que a autoridade apontada como coatora proferiu sentença nos autos da Ação Penal nº 0002312-87.2021.8.27.2716,condenando a Paciente à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 555 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, na mesma oportunidade, manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, visando a garantia da ordem pública, deixando de lhe conceder o direito de recorrer em liberdade. 



    A defesa da Paciente registra que a mesma é primária, possui bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e faz jus ao direito de recorrer em liberdade, mormente em razão de o magistrado de primeiro grau não ter apresentado fundamentos novos para a manutenção do ergástulo, justificando-o, tão somente, na quantidade de droga apreendida com a ré no momento da prisão. 



    Aponta que a manutenção da prisão preventiva, sem novos fundamentos, afronta a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a quantidade de drogas – 137 gramas de maconha e 28 gramas de crack –, por si só, não é suficiente para caracterizar o periculum libertatis da Paciente. 



    Destaca que não foram apreendidos materiais para fabricação e destinação dos entorpecentes, bem como caderno de anotações para distribuição das drogas, o que demonstra que a Paciente não faz da traficância o seu meio de vida. 



    Colaciona entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes ao caso em tela. [...] 



    A ordem deve ser denegada. [...] 



    Verifica-se que o ergástulo da Paciente foi mantido em razão da evidente presença do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir-se a ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a custódia cautelar está suficientemente fundamentada, uma vez que na prisão em flagrante foram apreendidas 137gramas de maconha, divididas em 59 porções, bem como 28 gramas de crack, divididas em 125 porções, prontas para a mercancia, o que indica a gravidade concreta da conduta delituosa, justificando a segregação cautelar. 



    É consabido que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o(a) acusado(a) permaneceu preso(a) durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, como ocorreu no caso em tela. 



    Além disso, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu ou deveria ter permanecido preso durante toda a instância ordinária, em razão de que não há lógica em permitir que o condenado, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar. [...] 



    Outrossim, a prolação da sentença condenatória apenas reforça a configuração dos pressupostos da prisão preventiva (autoria e materialidade), de seu fundamento (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), bem como de seus requisitos (crime punido com pena superior a 04 anos). [...] 



    Importante destacar que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e primariedade, embora devam ser valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão cautelar, quando devidamente embasada nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal e, ainda, quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva (a exemplo: STF – HC 114841/SP, Relator Ministro Luiz Fux; RHC 174230 AgR/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes eHC 161960 AgR/DF, Relator Ministo Gilmar Mendes). 



    Dessa maneira, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional e suficientemente fundamentada a decisão combatida, não se vislumbra, na hipótese, a possibilidade de concessão de liberdade à acusada. No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do acusado. 



      O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019). 



    Ademais, esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).



    Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis da recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar” (fls. 2-4, e-doc. 3). 



    A custódia cautelar da paciente foi justificada para a garantia da ordem pública, tendo sido realçada a gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva e pela comprovação da materialidade delitiva por meio das provas produzidas “que atestaram que a acusada vendeu e tinha em depósito, 59 porções de substância análoga a maconha, pesando ao total 137g e 125 porções análogas a crack, pesando ao total 28g”, substâncias nas quais o laudo definitivo “detectou a presença de princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC) e cocaína”. A natureza e a quantidade das drogas foram sopesadas em seu desfavor considerando o tamanho da cidade de Almas/TO, onde que se deu a atividade delituosa (fl.5-10, e-doc. 4 e fls. 13-14, e-doc. 6).



    4. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em dados concretos, sendo considerada a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade da conduta de tráfico de entorpecente praticada, como analisado na sentença condenatória e decidido com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fl.13, e-doc. 4).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos elementos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    5. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a autoria e a materialidade da prática do delito imputado, na sentença condenatória. Nesse ato também ficou assentado que “não foram encontrados objetos que denotem situação de uso. No mesmo sentido, os policiais militares envolvidos na atuação relataram que receberam diversas denúncias de tráfico em relação a residência da ré, mesmo depois da prisão de seu companheiro. Aliado a tal fato, foi encontrado comprovantes de depósito com a acusada e foi apreendido, grande quantidade de entorpecentes, dolados e separados em várias porções, totalmente incompatível com quantidade e forma para uso” (fl.8, e-doc. 4). 



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    III - O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis à paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora